Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES - CPF: 952.156.111-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDISON VALERIANO DE BRITO - CPF: 055.210.451-55 (VÍTIMA), JOAO PEDRO BROSCOSQUE DA SILVA LIMA - CPF: 066.600.131-64 (VÍTIMA), R. E. S. N. - CPF: 711.774.161-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DOLOSA NO TRÂNSITO, HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL), OMISSÃO DE SOCORRO, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de uma série de crimes de trânsito e contra a vida (homicídio qualificado, lesões corporais culposa e dolosa, omissão de socorro, fuga do local do acidente e resistência).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de medidas cautelares alternativas autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) analisar se a tese de fragilidade probatória quanto à embriaguez e às circunstâncias do acidente podem ser apreciadas na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

3. Os elementos coligidos nos autos são suficientes para demonstrar, neste momento, a presença de suficientes indícios de autoria em desfavor do paciente, em relação aos crimes que lhe são imputados, sendo absolutamente inadmissível o ingresso no mérito da controvérsia por meio da ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, mormente quando já recebida a denúncia na instância singela.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, porquanto o increpado, em tese, sob efeito de bebida alcoólica e na condução de veículo automotor, causou três acidentes de trânsito em sequência, tendo o último resultado no óbito da vítima ainda no local, ao que se somam ainda seus registros criminais desfavoráveis; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há prova da materialidade delitiva e
indícios mínimos de autoria
, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313, I e II; CTB, arts. 303, 304 e 305; CP, arts. 121, § 2o, IV e V, 129 e 329.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000121-23.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: Dr. ROSSANO FERRARI

PACIENTE: GILBERTO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por lhe
decretar a prisão preventiva
no interesse do IP n. 1019670-82.2025.8.11.0055, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 303, §1o; 304 e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
; e pelos
arts. 129; 121, §2o, IV e V; e 329, todos do Código Penal
.

Colhe-se dos autos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, o paciente, em
19/12/2025
, foi
preso em flagrante delito
e, na subsequente audiência de custódia, teve o flagrante homologado e
convertido em prisão preventiva
, mantida até o presente momento.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
inidoneidade da prisão preventiva
, à conta da
ausência de seus requisitos legais
, sob o argumento de que não haveria risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente por se tratar de paciente com
condições pessoais favoráveis
.

Adicionalmente, aduz que os fatos narrados constituem
evento isolado, excepcional e provocado por terceiros
, não havendo indicativo de reiteração delitiva, ao que soma a tese de
fragilidade da materialidade delitiva quanto ao crime de embriaguez ao volante
, sustentando que o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora menciona apenas “
olhos vermelhos
” e “
desordem nas vestes
”, elementos compatíveis, na intelecção do d. impetrante, com o contexto vivenciado pelo paciente após capotamento, agressões físicas e estresse extremo.

Por fim, sustenta o d. signatário desta ordem a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, como comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca.

Com supedâneo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
relaxada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 339634863 e ss.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
indeferiu
a
tutela de urgência
reclamada (ID 339646892), ao que se seguiu a distribuição do feito nos moldes regimentais.

Requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 340421355), estas foram prestadas por meio do ID 341302398.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341560892).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
19/12/2025
,
GILBERTO RODRIGUES
foi
preso em flagrante delito
à conta de seu envolvimento, em tese, com os crimes tipificados pelos
arts. 303, §1o; 304 e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
; e pelos
arts. 129; 121, §2o, IV e V; e 329, todos do Código Penal
(APFD n. 1019571-15.2025.8.11.0055).

Em sede de audiência de custódia, a prisão foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1019670-82.2025.8.11.0055, na qual o i. Ministério Público imputou ao paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 303, §1o; art. 304; e art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
; bem como pelo
art. 129; art. 121, §2o, IV e V; e art. 329, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia que, no dia 19 de dezembro de 2025, por volta das 22h00min, na Rua Alziro Zarur, Bairro Vila Alta, em Tangará da Serra/MT,
GILBERTO RODRIGUES
, conduzindo o veículo VW/Gol, cor azul, placa AEQ9D89,
sob influência de álcool
,
mediante imprudência e negligência
,
colidiu contra a motocicleta
Honda CG 150 Start, placa QBS-5046, conduzida pela vítima
Rian Eduardo Santos Neris
,
causando-lhe lesões corporais culposas
(escoriações em braço, joelho e dorso).

Conforme exposto pelo
parquet
, na esquina da Rua Alziro Zarur com a Rua 5, ao convergir à esquerda, o paciente não teve a cautela necessária e abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, derrubando-a ao solo e causando as lesões.

Outrossim, verte da denúncia que o paciente se encontrava embriagado, apresentando olhos avermelhados, desordem nas vestes, hálito alcoólico, arrogância, exaltação, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e dispersão, além de não se recordar dos atos cometidos.

Ademais, colhe-se da narrativa ministerial que, após esse acidente,
GILBERTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima e sem solicitar auxílio da autoridade pública
, com o objetivo de fugir às responsabilidades penal e civil, prosseguindo sua evasão pelas vias públicas.

Na sequência da fuga, ao ser perseguido por motociclistas que tentavam fazê-lo parar para acionar a polícia,
GILBERTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de forma intencional,
jogou seu veículo contra a motocicleta
Shineray 175, placa SQE-0D35, conduzida pela vítima
João Pedro Broscosque da Silva Lima
,
ofendendo-lhe a integridade corporal
(escoriações em membros superiores e inferiores).

Conforme a prefacial acusatória, enquanto fugia da responsabilidade pelo primeiro acidente, o paciente foi perseguido pela vítima
João Pedro
, que estava em uma motocicleta. Em determinado momento,
GILBERTO
arremessou seu veículo contra o ciclomotor, derrubando-o ao solo e causando as lesões corporais no ofendido, com intuito de garantir a fuga.

Não bastasse, logo em seguida, já na Rua Deputado Hitler Sansão, o ora paciente
GILBERTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
assumindo o risco de produzir o resultado morte
, na condução do veículo automotor,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outros crimes
,
matou a vítima
Cleydison Valeriano de Brito
, que pilotava a motocicleta Honda CG 160 Fan, placa QBG-2C52.

Descreve o Ministério Público que, após praticar a lesão corporal dolosa, ainda em fuga das responsabilidades penal e civil, o paciente
trafegava em velocidade superior à permitida
,
embriagado
, quando, em cruzamento, desrespeitou ordem de parada e abalroou a motocicleta conduzida pela vítima
Cleydison
, que foi arremessada e veio a óbito, evidenciando o
dolo eventual
.

Prosseguindo, sustenta que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, atingido de surpresa pelo veículo automotor conduzido pelo denunciado, impossibilitando qualquer reação defensiva. Além disso, o homicídio teria sido cometido para
garantir a impunidade dos crimes anteriores
(lesões corporais culposa e dolosa), uma vez que o crime ocorreu durante a fuga.

Por fim, depreende-se da denúncia que
GILBERTO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
opôs-se à execução de ato legal
, mediante
violência contra policiais militares competentes para executá-lo
, sendo necessário o uso moderado da força e algemas para contê-lo.

Segundo narrado pelo
parquet
, após a última colisão, o veículo conduzido pelo paciente sofreu
capotamento
, e então
GILBERTO

iniciou fuga a pé
, sendo abordado por policiais militares, ocasião em que
resistiu à prisão
, o que exigiu o emprego de força moderada para sua contenção.

Recolhido o paciente ao cárcere desde
19/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se agora o d. impetrante perante esta eg. Corte de Justiça, pleiteando a imediata
restituição ao paciente de sua liberdade
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
lesão corporal no trânsito; omissão de socorro; fuga do local do acidente; lesão corporal; homicídio doloso qualificado; e resistência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Além disso, o paciente ostenta
condenação com trânsito em julgado
, o que também atrai a hipótese do
art. 313, II, do CPP
(PEP n. 2000387-56.2025.8.11.0055).

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.408619; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva; os registros em vídeo dos fatos sob apuração; os Laudos do Exame de Corpo de Delito a que se submeteram tanto o paciente quanto a vítima
Rian Eduardo
; e o Laudo Pericial n. 551.1.25.9185.2025.075314-A01, referente ao Exame de Necropsia da vítima
Cleydison
.

Por sua vez, no que tange à irresignação acerca do estado de embriaguez do paciente, sobrelevo o
Teste do Etilômetro
que atestou a
recusa
de
GILBERTO
em se submeter ao exame, além do correlato
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Motora
, que registrou a presença de “
olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcoólico
”, indicando também, quanto à atitude do paciente, “
arrogância
”, “
exaltação
”, “
falante
” e “
dispersão
”, com o registro de se tratar de condutor
sem capacidade de se recordar dos atos cometidos
, com
dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, e que
confirmou que estava bebendo
; pelo que se concluiu, em suma, se tratar de condutor
com
a capacidade psicomotora alterada (ID 219097321 – autos n. 1019670-82.2025.8.11.0055).

Conquanto a i. defesa técnica sustente que tais sinais seriam compatíveis com o contexto vivenciado pelo paciente após os acidentes, é certo que tal argumentação demanda
dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

É pacífico, afinal, o entendimento de que a embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova,
não se limitando ao teste de etilômetro
, notadamente em vista dos
detalhes
contidos no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Motora, além da
confissão parcial do paciente
que, diante da d. autoridade policial, admitiu ter realizado a ingestão de bebida alcoólica anteriormente aos fatos; elemento indiciário que poderá ser
objeto de discussão nos autos originários
, perante o d.
juízo natural da causa
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Considero de rigor, nesse ponto, registrar que, ao ser interrogado na Delegacia,
GILBERTO
confessou parcialmente
seu envolvimento com os crimes em comento, aduzindo que havia
bebido quatro latas de cerveja
e
assumido a direção de seu veículo
quando, “
[...] em um cruzamento daquele bairro,
chocou-se com uma motociclista
e os outros que estavam com ele, começaram persegui-lo pelas ruas da cidade, dizendo que iriam matá-lo. Por isso,
ficou com medo e fugiu
; QUE, durante a fuga não sabe o que aconteceu, nem se derrubou alguém, até que
em outro cruzamento, colidiu com outro motociclista, que estava cruzando a rua, perdeu o controle e capotou logo adiante
; QUE, ainda
saiu do carro e fugiu a pé
, porque os motociclistas que vinham lhe seguindo, queriam mata-lo; QUE,
correu dos policiais
, porque eles estavam a pé e como estava escuro, não identificou que eram policiais; QUE, depois ficou sabendo que o rapaz da moto que colidiu por último, veio a óbito; QUE, se lesionou quando seu veículo capotou e depois levou um chute no braço de um dos motociclistas
” (ID 219097331 – autos n. 1019670-82.2025.8.11.0055) — Destaquei.

Trata-se de conjuntura em que, observados os contornos do caso, bem como os demais elementos informativos angariados nos autos, deve-se relembrar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão cautelar do paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]No que toca ao periculum libertatis,
a segregação cautelar do custodiado se justifica para garantia da ordem pública
, diante das circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do art. 310, §5o, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é recomendada quando presentes as circunstâncias que indiquem risco concreto decorrente da liberdade do custodiado.

No caso,
verificam-se elementos objetivos
, também introduzidas pela
Lei n. 15.272/2025
, que autorizam tal medida, notadamente:

(a)

a prática de infração penal com violência grave, dirigida contra a vida de terceiros, mediante utilização de veículo automotor como instrumento potencialmente letal
;

(b)

a reiteração delitiva, uma vez que o custodiado responde à Execução Penal sob o n. 2000387-56.2025.8.11.0055, na qual cumpre pena em regime aberto, mediante condições fixadas
;

(c)

a ineficácia de medidas menos gravosas, pois, mesmo cumprindo pena em regime aberto, o conduzido descumpriu as condições fixadas e se envolveu em três episódios graves de trânsito, associados à embriaguez
.

Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta
, nos termos do art. 312, §3o, do Código de Processo Penal,
evidenciada pelo risco real de reiteração delitiva e pela ameaça efetiva à integridade física e à vida de terceiros.

Ressalte-se que
a presente decisão não se funda na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em dados concretos extraídos da dinâmica dos fatos e do histórico do custodiado, em consonância com o disposto no art. 312, §4o, do Código de Processo Penal
.

Por fim, encontra-se presente o requisito do
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, uma vez que a pena máxima cominada ao homicídio doloso (
ainda que com dolo eventual
) supera quatro anos. Como se não bastasse, o custodiado ostenta condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, restando presente a hipótese do
art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de GILBERTO RODRIGUES e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos dos arts. 310, §§5o e 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 143683442 – autos n. 1000616-60.2024.8.11.0025). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
.

Com efeito, colhe-se dos autos que, na data fatídica, o paciente,
embriagado
e na
condução de veículo automotor
,
provocou três sucessivos acidentes de trânsito
, ensejo em que, tendo acertado o primeiro motociclista, causando-lhe lesões corporais,
deixou o local sem prestar socorro
e, em seu afã de fugir dos motociclistas que agora buscavam alcançá-lo,
jogou o carro contra a segunda vítima
, que também suportou lesões corporais, e prosseguiu pelas vias públicas até
acertar a terceira vítima
, que
foi a óbito ainda no local
, fatos após os quais, perdendo o controle do automóvel,
GILBERTO capotou seu automóvel
, de forma a pôr em risco, evidentemente, a segurança de todas as pessoas que trafegavam pelas vias; circunstâncias que bem evidenciam a sua
periculosidade concreta
e o
desprezo pela integridade física e pela vida de terceiros
, justificando a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Afinal, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, o
risco de reiteração delitiva
não é mera presunção.

Conforme bem pontuado pelo d. magistrado singular na decisão que decretou a prisão, o paciente, à época dos fatos,
cumpria pena em regime aberto
nos autos do PEP n. 2000387-56.2025.8.11.0055, decorrente de condenação criminal pela prática do crime previsto pelo
art. 24-A da Lei Maria da Penha
(Ação Penal n. 1001148-75.2023.8.11.0055); além disso, ao que se vê dos autos da CartPrecCrim n. 1000264-41.2026.8.11.0055, o paciente também
responde
à Ação Penal n. 5003096-95.2022.8.21.0101, perante o d. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Gramado/RS, pela prática do crime tipificado pelo
art. 171,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido, deve ser observado o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILBERTO RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026